Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-67.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Adjudicação compulsória – Compromisso de compra e venda – Inadimplência de apenas 4 (quatro) das 100 (cem) parcelas do preço – Prescrição do direito da vendedora de cobrar as parcelas inadimplidas – Quitação do preço – Inércia da ré que não tem o condão de impedir o direito do autor em obter a escritura definitiva – Precedentes – Manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor –

Ementa:
Adjudicação compulsória – Compromisso de compra e venda – Inadimplência de apenas 4 (quatro) das 100 (cem) parcelas do preço – Prescrição do direito da vendedora de cobrar as parcelas inadimplidas – Quitação do preço – Inércia da ré que não tem o condão de impedir o direito do autor em obter a escritura definitiva – Precedentes – Manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor – Recurso improvido.